Tribunal: STF
Processo: AI 156867
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. ADEQUAÇÃO.
          A  decisão capaz de viabilizar a instância extraordinária e
aquela proferida em única ou última instância, e não aquela sujeita a
recurso no tribunal de origem.
          Agravo regimental improvido.